Tribunal: TJDFT
Processo: 0703564-92.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Processo : 0703564-92.2019.8.07.0006 DESPACHO Ingressa o apelante com petição, id. 19471670, solicitando a restituição de prazo para recolhimento de preparo, haja vista a não operabilidade do sistema PJe, entre 05 e 07 de setembro de 2019 e o atestado médico de afastamento da d. advogada. Todavia, o intervalo de 05 e 07 de setembro correspondeu a dias não úteis, de modo que não houve contagem de prazo no período, consoante regra do art. 219 do CPC. Com relação ao atestado médico, o documento foi expedido em 05.08.2020, com indicação de afastamento de 10 dias, vencendo, portanto, em 14.08.2020, data anterior à disponibilização no DJe do despacho para cumprimento do preparo, registrada em 17.08.2020, conforme id. 18776888. Assim, nada a prover. Intime-se. Certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 11 de setembro de 2020 FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator